Tribunal: TJDFT
Processo: 0030529-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Administrativo e processual civil. Agravo interno. Prejudicial externa. Pedido de suspensão do processo. Indeferimento. Apelações e Remessa Oficial. Imissão de posse. Inovação recursal. Vedação. Tese decidida. Dialeticidade. Não observância. Não conhecimento. Cerceamento de defesa. Ausência de documento essencial à formação e desenvolvimento válido do processo. Rejeição. Prova da dominialidade pública do imóvel. Procedência do pedido. Lucros cessantes. Agravo interno não provido. Apelo da Terracap não conhecido. Apelo da ré não provido. Remessa oficial não conhecida.
I. Caso em exame
1. Remessa Oficial e recursos de apelação interpostos em face sentença conjunta que julgou procedente, em parte, a ação reivindicatória e improcedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a propriedade do imóvel pela Terracap e a ocupação irregular pela Mundial Center Atacadista S/A.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) analisar as preliminares suscitadas, a fim de estabelecer se houve inovação recursal, cerceamento de defesa e nulidade processual; e (ii) definir se a ocupação do imóvel pela ré é irregular e se há direito à indenização por lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. Não constatada a existência de questão prejudicial externa que enseje impacto no resultado do processo, há que ser mantida hígida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. Agravo interno não provido.
4. Não se conhece de recurso em que a parte, para fundamentar a procedência do pedido, inova na causa de pedir e no pedido, deixando, por outro lado, de impugnar a fundamentação expendida na sentença acerca de fato jurídico exposto na petição inicial para justificar o pleito indenizatório.
5. O julgamento antecipado do mérito, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
6. Sendo inequívoco que a inicial da imissão de posse foi instruída com cópia da matrícula do imóvel que a autora sustenta inserir-se na sua propriedade, pertence ao exame do mérito aferir se há, de fato, prova de que o imóvel ocupado é o mesmo refletido no registro apresentado. Rejeitada a afirmada ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.
7. Não se conhece da remessa oficial, por não estar configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 496, do CPC.
8. Comprovada a dominialidade pública do bem, nada há a reparar no provimento jurisdicional recorrido que, ao julgar procedente o pedido, determinou a imissão da Terracap na posse do imóvel.
9. Lucros cessantes têm por fundamento a probabilidade objetiva de ganho, não sendo possível fixá-los com base em hipóteses ou suposições.
IV. Dispositivo
10. Agravo interno não provido. Apelo da Terracap não conhecido. Apelo da ré não provido. Remessa oficial não conhecida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 144, § 2o, 145, § 2o, II, 496 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, APC 07405866820208070001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 27/7/2023; TJDFT, APC 07106767620198070018, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 23/3/2022.